Tribunal: TJMT
Processo: 1011362-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011362-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA ALEXANDRE - CPF: 861.942.161-15 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA - CPF: 003.656.891-06 (APELANTE), KEISY TAMARA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 042.865.561-07 (APELANTE), CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N S DAS GRACAS LTDA - CNPJ: 00.176.719/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N S DAS GRACAS LTDA - CNPJ: 00.176.719/0001-88 (APELANTE), CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N S DAS GRACAS LTDA - CNPJ: 00.176.719/0001-88 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA ALEXANDRE - CPF: 861.942.161-15 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), KEISY TAMARA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 042.865.561-07 (APELADO), MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA - CPF: 003.656.891-06 (APELADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE E PROPRIEDADE – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM ANDAMENTO – BOA-FÉ DOS USUCAPIENTES – SÚMULAS 84 E 303 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL E PRETENSÃO RESISTIDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA PARTE EXECUTADA
– RECONHECIDA

–
SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse decorrente de usucapião, quando comprovada a boa-fé e a sua anterioridade em relação à constrição.

2. Mantém-se a condenação em honorários sucumbenciais da parte embargante, nos termos da Súmula 303 do c. STJ, considerando a causalidade na constrição indevida, ante a ausência de averbação junto à matrícula do imóvel da ação de usucapião.

3. Devido, também, a condenação da Fazenda Pública, nos termos do Tema n. 872 do STJ, em razão da pretensão resistida.

4. Reconhece-se, por outro lado, a ilegitimidade passiva da parte executada para figurar o polo passivo dos embargos de terceiros por não ter dado causa à penhora.

5.
Sentença parcialmente
reformada
.

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA ALEXANDRE, MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA
e
KEISY TAMARA ALVES DE OLIVEIRA
,
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)

e pela
C
ASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos de terceiros
n. 1011362-58.2021.8.11.0003
, julgou procedentes os pedidos dos embargantes para desconstituir a penhora do imóvel realizada nos autos da execução fiscal n. 0010526-93.2007.8.11.0003.

E ainda condenou
os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, fixados em 8% (oito por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do artigo 98, § 3o do código de Processo Civil aplicada no caso concreto
.

Os embargantes, ora apelantes Francisco das Chagas Pimenta Alexandre, Marizete de Souza Oliveira Pimenta e
Keisy
Tamara Alves de Oliveira, alegam que a penhora sobre o imóvel é indevida, uma vez que são proprietários e possuidores diretos do bem desde 2009, e que residem no local de boa-fé.

Argumentam que o compromisso de compra e venda foi realizado validamente e que buscam o reconhecimento do direito aquisitivo por usucapião.

Pleiteiam a reforma da sentença no tocante à condenação em honorários sucumbenciais em consonância com o Tema 872 do c. STJ.

O também
apelante
Município de Rondonópolis (MT), por sua vez, alega que o instrumento particular de compra e venda não é hábil a promover qualquer efeito no âmbito tributário, conforme dispõe o art. 123 do CTN e o art. 1.245 do Código Civil.

Sustenta que a falta de registro formal da transferência do imóvel impede o reconhecimento da propriedade pelos embargantes e, portanto, a penhora é legítima. Requer a reforma da sentença para manter a penhora sobre o imóvel.

Já a apelante Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das Graças Ltda., e
m suas razões recursais apresentadas
por meio da Defensoria Pública estadual, alega
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo dos embargos de terceiros
, argumentando que não deu causa à penhora e que o imóvel já não pertencia a ela à época.

Requer a reforma da sentença para
reconhecer sua ilegitimidade passiva
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
recursos de apelação cível interpostos por
FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA ALEXANDRE, MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA
e
KEISY TAMARA ALVES DE OLIVEIRA
, pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)

e pela
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos de terceiros n. 1011362-58.2021.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos dos embargantes para desconstituir a penhora do imóvel realizada nos autos da execução fiscal n. 0010526-93.2007.8.11.0003.

E ainda condenou os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do artigo 98, § 3o do código de Processo Civil aplicada no caso concreto
.

Há, no presente caso, 3 (três) pontos controvertidos a serem enfrentados, quais sejam:
(i)
reconhece
r se a penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n.o 54.486 é válida, considerando que os apelantes Francisco das Chagas Pimenta Alexandre, Marizete de Souza Oliveira Pimenta e
Keisy
Tamara Alves de Oliveira alegam ser os legítimos proprietários e possuidores do bem desde 2009, sem que tenha sido efetuado o registro formal da transferência de propriedade
;
(
ii
)

se cabe
a
condenação
da parte embargante
ao
ônus da
sucumbência e
(
iii
)

se a parte executada na execução fiscal

é legítima
para figurar o polo passivo dos embargos de terceiros
.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto, o
s documentos acostados aos autos demonstram
que
os apelantes Francisco das Chagas Pimenta Alexandre, Marizete de Souza Oliveira Pimenta e
Keisy
Tamara Alves de Oliveira
,
adquiriram
o imóvel em 2009, conforme comprovantes de contas de energia elétrica e declarações.

Tal
hipótese
se materializa
com o fato de que as partes ingressaram com ação de usucapião especial sob n. 1009942- 18.2021.8.11.0003.

Nesse contexto,
a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade, a suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção da terceira embargante na posse, é medida cogente. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS –COMPROVAÇÃO DE POSSE DA EMBARGANTE – SUSPENSÃO DE LEILÃO/PRAÇA NO FEITO EXECUTIVO – NECESSÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro Embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade, a suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção da terceira embargante na posse, é medida cogente”.

(TJ-MT - APL: 00020353120178110041 MT, Rela. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/09/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/10/2019)
[sem destaque no original]

Além disso, a
jurisprudência do
c.
STJ, por meio da Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse decorrente de compromisso de compra e venda não registrado, quando demonstrada a boa-fé e a anterioridade da aquisição em relação à constrição, situação análoga à presente.

Nesse sentido:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
900090/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/08/2019)

Superada essa questão inicial, quanto a
o segundo ponto, a saber a possibilidade – ou não – de

condenação
da parte embargante
em honorários, a
Súmula 303 do
c.
Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
e
m embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

No presente caso, a decisão de primeira instância aplicou corretamente
o
princípio
da causalidade ao
condenar os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a ausência de averbação da ação de usucapião na matrícula do imóvel foi a causa direta da penhora.

Por outro lado,
o
s encargos de sucumbência também deverão ser suportados pela parte embargada
quando e
sta, mesmo ciente da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora cujo domínio foi transferido para terceiro.

No presente caso, verifico que tanto a parte embargante,

ante a ausência de a
verbação da ação de usucapião na matrícula do imóvel
, quanto a parte embargada, em razão da pretensão resistida, deram
causa direta à manutenção da penhora.

Portanto, aplicando o princípio da causalidade, é correto atribuir a sucumbência recíproca e, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, aos embargantes e ao embargado Município de Rondonópolis (MT), em conformidade com a Súmula 303 do c. STJ.

Colaciona-se, também, a tese firmada quando do julgamento do Tema n. 872 do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.
" (STJ, Resp n. 1.452.840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 14/09/2016 - TEMA 872)

[sem destaque no original]

Quanto a
o
terceiro
ponto, a respeito da
legitimidade da parte apelante
Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das Graças Ltda para figurar no polo passivo dos embargos de terceiros, entendo que razão lhe assiste ao defender a tese de
ilegitimidade passiva.

É cediço que
o polo passivo dos embargos de terceiros deve ser ocupado apenas pelo demandante no processo em que se determinou a apreensão judicial do bem sobre o qual o terceiro afirma ter direito.

Terá legitimidade o réu do processo que originou a constrição
s
omente quando ele tiver indicado o bem apreendido
, o que não ocorre no presente caso
.

Veja-se:

“1. Devem integrar o
polo
passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo,
situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide.
”

(STJ, 4a Turma, REsp 739985-PR 2005/0001560-4, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 16/11/2009).

Logo, como a constrição do bem não se deu por indicação da parte apelante
Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora das Graças Ltda,
mas sim pela inércia da parte embargante em não realizar o devido a
ausência de averbação da ação de usucapião na matrícula do imóvel
,
há de se reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo dos embargos de
terceiros interpostos
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto

por FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA ALEXANDRE, MARIZETE DE SOUZA OLIVEIRA PIMENTA e KEISY TAMARA ALVES DE OLIVEIRA, para redistribuir o ônus da sucumbência e, consequentemente, condenar a parte embargada Município de Rondonópolis (MT), ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 86 do CPC.

Destarte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e, por conseguinte, mantenho
incólume
as demais conclusões alcançadas pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA, a
fi
m de reconhecer sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo dos embargos de terceiros interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024